Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707620-23.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO DIAS DE PAULO RECORRIDO: TIM S/A DESPACHO Intime-se o recorrente para anexar aos autos a declaração de hipossuficiência, em complemento a documentação anexada por meio da petição ID 53198920. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 14 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito